Tribunal: TJBA
Processo: 0090650-32.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090650-32.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. EXIGÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. ANOTAÇÃO NO CRLV QUE NÃO COMPROVA O DESEMBOLSO DA TAXA ESPECÍFICA DE REGISTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 472 DO STJ. APLICABILIDADE AOS CONTRATOS EM CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível oriunda de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro, determinar a restituição simples dos valores referentes à tarifa de registro e serviços de terceiros e estabelecer a Taxa SELIC como índice de atualização. O agravante impugna a manutenção da ilegalidade da tarifa de registro, dos serviços de terceiros e da vedação à cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a anotação do gravame financeiro no CRLV é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, à luz do Tema 958 do STJ; (ii) estabelecer se a mera indicação do nome do lojista intermediário satisfaz o dever de especificação exigido para a cobrança de serviços de terceiros; (iii) determinar se a Súmula 472 do STJ é aplicável a contrato celebrado antes de sua edição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da tarifa de registro de contrato, conforme a tese firmada no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), depende da comprovação da efetiva prestação do serviço. A simples existência de gravame financeiro no sistema do DETRAN comprova a restrição, mas não demonstra que a instituição financeira realizou o desembolso do valor cobrado a título de registro, ônus que compete ao credor (art. 373, II, CPC).

4. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem a especificação detalhada da atividade prestada, não bastando a mera indicação do nome do lojista intermediário para satisfazer o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A vedação à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios aplica-se a contratos celebrados antes da edição da Súmula 472 do STJ, uma vez que o enunciado apenas consolidou interpretação jurídica preexistente que veda o bis in idem na fase de inadimplência.

6. Ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento externado monocraticamente, impõe-se a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de tarifa de registro de contrato exige a comprovação do efetivo desembolso pela instituição financeira, não bastando a mera anotação do gravame no sistema do DETRAN. 2. A cobrança de serviços de terceiros pressupõe a especificação detalhada da atividade prestada, sendo insuficiente a mera indicação do nome do intermediário. 3. As súmulas dos Tribunais Superiores consolidam interpretação de leis já vigentes, aplicando-se aos contratos celebrados antes de sua edição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 932, III e IV; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; Súmula 472 do STJ; Tema Repetitivo 52 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0090650-32.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE EVERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02